Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA.
1. Em se tratando de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário contratada eletronicamente, desnecessária a exibição da via original do título, sendo suficiente a instrução da inicial com cópia certificada digitalmente, o que é autorizado pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, cuja autenticidade da assinatura eletrônica, pode ser verificada pelo código então gerado.
2. Embora a autenticação da assinatura eletrônica não tenha sido produzida pela ICP-Brasil, a exegese atribuída ao § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas tiverem sido emitidas por certificação privada.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.